Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-02.2002.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO FIXADO. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente praticados, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena, são aptas para valorar desfavoravelmente os antecedentes do réu, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, conforme repercussão geral do STF.
2. A configuração da agravante da reincidência exige o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior à prática do novo crime.
3. No julgamento específico, trata-se de réu com antecedentes criminais, mas, houve erro no reconhecimento da reincidência. O Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão dos votos majoritários no julgamento de embargos infringentes, sendo possível a adoção de solução intermediária, desde que a conclusão se paute pelos parâmetros objetos da divergência.
4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu primário, com somente uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, mostra-se viável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos é possível quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.